Tribunal: TJSP
Processo: 1043215-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – Ausência de audiência de conciliação – Inocorrência - PROVA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia ao requerido a comprovação do adimplemento de sua contraprestação - TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DA MORATÓRIOS - Mora "ex re"

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – Ausência de audiência de conciliação – Inocorrência - PROVA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia ao requerido a comprovação do adimplemento de sua contraprestação - TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DA MORATÓRIOS - Mora "ex re" – Vencimento da prestação – Multa contratual – Base de cálculo – Prestação atualizada. Sucumbência mínima da autora. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.